Tribunal: TJSP
Processo: 1005000-13.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Tablet. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Apelo da autora que insiste na ocorrência de danos morais na espécie - Cerceamento de defesa – Inocorrência. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos de convicção constantes dos autos, quando as demais provas requeridas se afiguram

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Tablet. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Apelo da autora que insiste na ocorrência de danos morais na espécie - Cerceamento de defesa – Inocorrência. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos de convicção constantes dos autos, quando as demais provas requeridas se afiguram impertinentes ao caso concreto, máxime considerando a convicção do Juízo a quo, já formada com a prova documental produzida. Não é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370 do CPC de 2015 a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele cumpre verificar e definir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. – Danos Morais – Inocorrência - Analisando-se a situação dos autos com embasamento em regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC), a conclusão que se impõe é a de que o fato da aquisição de um tablet com defeito não ensejou à apelante danos de ordem moral. De fato, nada há nos autos a indicar que o fato tenha ensejado danos à reputação da autora no meio em que vive e atua. Não se ignora a ocorrência de vício do produto. Porém, com base em tal instituto, as rés foram condenadas a restituir à apelante, o valor pago pelo produto, não tendo havido recurso a respeito. Outrossim, não se pode ignorar que a quantia paga pela garantia estendida, já foi devolvida pela seguradora. O fato concernente a ter que entrar em contato com as rés, por diversas vezes, em busca de uma solução satisfatória para o impasse havido, não configura, por si só, dano moral. Realmente, a situação, indiscutivelmente, causa aborrecimento e é, claro, indesejável, mas não a ponto de causar dano à própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua. Recurso improvido.